Tribunal: TJMT
Processo: 1021106-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021106-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUCIE BRAGA DE SOUSA - CPF: 927.418.783-15 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.980.761-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS
– AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO –
PRESCINDIBILIDADE

–
DELICTA FACTI TRANSEUNTES
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, PRINCIPALMENTE, FOTOGRAFIAS QUE, EM TESE, DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DAS LESÕES – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DEBATIDA COM PROFUNDIDADE NO BOJO DA AÇÃO PENAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –

REITERAÇÃO FÁTICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A matéria consistente na ausência de prova da materialidade em relação ao crime de lesão corporal por inexistência de laudo de exame de corpo de delito deverá ser debatida na ação penal, tendo em vista a existência de outros elementos de convicção que podem, em tese, demonstrar a existência do crime, devendo o assunto ser tratado com profundidade no bojo da ação penal com a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Jucie Braga de Sousa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT (id. 181634681).

Extrai-se que o paciente foi preso em
08 de setembro de 2023, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §§ 2o e13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Afirmou,
em resumo, ausência de materialidade delitiva, tendo em vista que vítima se recusou a realizar o exame de corpo de delito, razão pela qual a prisão deve ser relaxada, além de não estar presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente pela ausência de
periculum libertatis
, pois a vítima sequer requereu a concessão de medidas protetivas, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do beneficiário, por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
181634681
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Paulo da Cunha, consoante decisão de id. 181639181.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 182522669.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 184591176), sintetizando coma seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico – Alega ausência de materialidade delitiva, pois a vítima se recusou a fazer o exame pericial – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Materialidade que pode ser demonstrada por outras provas - Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, assim como não restou demonstrado o periculum libertatis – Alegações improcedentes – Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, para garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psíquica da vítima – Gravidade concreta do crime evidenciada – Paciente preso anteriormente por violência contra a mesma companheira – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam o decreto da prisão preventiva – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jucie Braga de Sousa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT (id. 181634681).

Extrai-se que o paciente foi preso em
08 de setembro de 2023, pela prática do crime capitulado no artigo 129, §§ 2o e13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Em resumo, a paciente aduziu: 1) ausência de materialidade,
ante a recusa da vítima em realizar o exame de corpo de delito
; 2)
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo a decisão que decretou a segregação se amparado em fundamentos abstratos
; e 3
) que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas
.

Pois bem.

No tocante a alegação de ausência de materialidade, ante a
falta de exame de corpo de delito da vítima, há que se verificar que existem outros meios de prova que corroboram as agressões sofridas pela vítima, tais como fotografias, relatos e prontuários médicos.

Nesse sentido:

“... 2. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS - ...

O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios...”
(N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR – 1a Câmara Criminal, Relator: Des. Antônio Loyola Vieira, J. 11.07.2020)

Assim, a matéria consistente na ausência de prova da materialidade em relação ao crime de lesão corporal por inexistência de laudo de exame de corpo de delito deverá ser debatida na ação penal, tendo em vista a existência de outros elementos de convicção que podem, em tese, demonstrar a existência do crime, devendo o assunto ser tratado com profundidade no bojo da ação penal com a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019).

2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe nsado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Lado outro, não obstante a vítima tenha manifestado a sua intenção em não realizar o exame de corpo de delito – justamente no intuito de não produzir provas contra seu próprio companheiro –, verifica-se que foram anexadas no IP PJe n° 1011176-50.2023.8.11.0040 fotografias da lesão causada pelo paciente, assim como se encontram nos autos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, esclarecendo que foram acionados pelo Pronto Atendimento Municipal do Distrito Boa Esperança, tendo o funcionário relatado
“... que teria dado entrada uma mulher com ferimento corto contuso e que segundo da mesma teria sido feito por seu marido;...”
.

Ainda, tanto a vítima como o paciente confirmaram não apenas a agressão com faca, como também a lesão no ombro daquela, de modo que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada, neste momento processual.

Noutro ponto, a autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida, mormente pela
reiteração delitiva
, consignando que:

“
(...) No caso em tela, a decretação da prisão preventiva do flagrado se revele medida imperiosa.

A peça flagrancial revela repetida violência sofrida pela vítima por parte do flagrado, conforme relatado em pelo próprio custodiado, de forma que para evitar um mal ainda maior, sobretudo, com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do flagrado se faz necessária nesse momento.

Acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, dispõe o art. 310, do CPP:

(...) No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Com efeito, atualmente a custódia cautelar em se tratando de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar prescinde da previsão abstrata de pena superior a 4 (quatro) anos, nos termos do que dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que presentes, ao menos, dois requisitos, quais sejam, o fumus boni júris – consubstanciado na demonstração da prática de um crime e indícios de autoria na pessoa do investigado – e o periculum in mora – claramente configurado quando a liberdade do agente oferecer risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

No âmbito da Lei Maria da Penha a prisão preventiva foi expressamente permitida no artigo 20, o qual dispõe que “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

In casu, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do acusado, considerando o risco real de novas agressões à vítima, evidenciando-se a necessidade da prisão.

Isso porque a necessidade de garantia da ordem pública é evidente, especialmente
diante do iminente risco de novas agressões à vítima,
e assim, resguardar sua integridade física e psicológica. (...)

Obviamente, não há dificuldade para compreender a necessidade da segregação cautelar provisória. Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, CONVERTO a prisão em flagrante de JUCIE BRAGA DE SOUSA em prisão preventiva.”

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que
“a necessidade de garantia da ordem pública é evidente, especialmente diante do iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguardar sua integridade física e psicológica...”
.

Neste cenário, a prisão preventiva está amparada concretamente no
risco efetivo de abalo à ordem pública, face a periculosidade demonstrada pelo aparente desequilíbrio emocional do paciente
, pois ele ingere bebida alcoólica de forma exacerbada e, acaba por agredir a vítima, além de já ter sido preso por violência contra a companheira anteriormente!

Aliás, ao ser ouvida na delegacia de polícia, a vítima Claudineia (embora tenha tentado ‘minimizar a situação e ter deixado claro que não pretendia ‘denunciar’ o esposo), contou detalhes da agressão e
citou que esta não foi a primeira vez que o paciente a agrediu fisicamente
:

“QUE vive maritalmente com o SUSPEITO JUCIE BRAGA DE SOUSA há aproximadamente 14 (quatorze anos); QUE desta relação tiveram dois filho, sendo um que está com 08 (oito) anos e outro com 04 (quatro) anos; QUE após o nascimento do ultimo filho, o SUSPEITO passou a consumir bebida alcoólica com mais frequencia e sempre quando consome bebida alcoólica se transforma e as vezes fica agressivo; QUE já sofreu agressões por parte do SUSPEITO com tapas, empurrões; QUE o SUSPEITO já chegou a ser preso outras vezes por ter agredido fisicamente a DECLARANTE; QUE ainda está com o SUSPEITO porque ele sóbrio é bom pai e um bom marido; QUE relata na data de hoje, quando estava em sua residência, ambos consumindo bebida alcoólica, começaram a discutir sem motivo; QUE durante a discussão o SUSPEITO pegou uma faca desferiu um golpe no ombro direito da DECLARANTE, ferindo-a; QUE o SUSPEITO após ter desferido o golpe de faca na DECLARANTE, logo em seguida se arrependeu do que tinha feito; QUE a DECLARANTE afirma não saber o por quê o SUSPEITO desferiu o faca em seu ombro; QUE a vizinha da DECLARANTE que a levou ao UPA; QUE a DECLARANTE não queria comunicar a PM sobre o ocorrido...”

Não obstante, conforme bem asseverado pela autoridade policial quando da Representação pela Conversão da Prisão em Flagrante Delito em Prisão Preventiva,
‘... o investigado possui diversos registros no âmbito doméstico pelo crime de lesão corporal, conforme procedimentos instaurados e concluídos de n.o I.P. 97.4.2022.4878 (203/2022); I.P. 97.4.2017.30513 (862/2017); TCO 97.5.2017.4297 (157/2017), incluindo da própria vítima em tela.’

Assim, diante dos elementos probatórios angariados aos autos, vislumbra-se a imperiosidade de uma enérgica reação estatal no sentido de impedir, cautelarmente, que a conduta iniciada pelo paciente tome proporções maiores e trágicas, ainda mais por não ser esta a primeira vez que age com violência contra sua companheira, ficando cada vez mais agressivo, sendo tal elemento suficiente a justificar o decreto preventivo.

Ainda, nota-se do interrogatório do paciente, que este deixou bem claro que, ao ser colocado em liberdade, voltará a residir com a vítima, tornando-se temerosa a sua soltura.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)”

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando o iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguarda sua integridade física e psicológica.

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por fim, a alegação de que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois é inviável conjecturar, em sede de habeas corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Jucie Braga de Sousa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023